Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (por quatro vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu pode ser desclassificada de furto qualificado para exercício arbitrário das próprias razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Embora legítima a pretensão daquele que oferece serviços em troca de pagamento, o reconhecimento do exercício arbitrário das próprias razões na demanda lastro probatório mínimo, ônus, este, de incumbência da defesa, não cumprido no caso dos autos (art. 156 do CPP).
5. Não comprovado haver sido a conduta dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, inviável a desclassificação do crime de furto (art. 155 do CP) para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; art. 345; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670904, 0705360-03.2019.8.07.0012, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 13/03/2023.